Tribunal: TJBA
Processo: 8017219-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017219-35.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIELLE SOUSA MARQUES

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

AGRAVADO: GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO BARBOSA ROMEO D OLIVEIRA SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DNOS MORAIS.

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. RESCISÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA, EMBORA REALIZADA, POR VIA EXTRAJUDICIAL.

OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA DESCUMPRIDA
.
PRETENSÃO DE

REATIVAÇÃO DO CONTRATO, COM O DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS
.
NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA. RECURSO IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8017219-35.2024.8.05.0000
,

da Comarca de Camaçari, em que figuram como Agravante ADRIELLE SOUSA MARQUES

e, Agravados, GRAFICO EMPREENDIMENTOS LTDA e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto condutor.